Tribunal: TJES
Processo: 0004749-97.2010.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004749-97.2010.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE GABRIEL DO NASCIMENTO FELIPE e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004749-97.2010.8.08.0006 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE GABRIEL DO NASCIMENTO FELIPE, EDISMARK DE JESUS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, I E IV
, CP.
PLEITO DE ANULAÇÃO DA PENA. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. SOBERANIA DO VEREDICTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. PENA-BASE. CULPABILIDADE E
MOTIVOS
. FUNDAMENTOS
IDÔNEOS
. NEGATIVAÇÃO PRESERVADA.
ANTECEDENTES. FATOS POSTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO INVÁLIDA.
REDUÇÃO
PROPORCIONAL
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. A avaliação das provas trazidas aos autos é competência exclusiva dos jurados, que soberanamente realizam o enquadramento jurídico dos fatos apresentados em plenário. Caso
em que a versão acusatória fundamenta-se em tese
escorada em comprovação suficiente.

2
.
É
certo que a intensidade do dolo, evidenciada pelo número de disparos ou pela sede da lesão,
torna mais reprovável a conduta,
justifica
ndo
um apenamento mais rigoroso.

3.
A operadora relativa a
os antecedentes
foi ponderada negativamente em razão de duas condenações transitadas em julgada, nos autos de nº 0000363-15.2006.8.08.0022 e 0007318-61.2016.8.08.0006.

4.
A
negativação
da circunstância judicial
dos antecedentes deve se basear em fatos anteriores à infração penal em julgamento.
Caso em que as condenações
referem-se a fatos posteriores ao crime objeto desta ação penal.

5.
A vetorial relacionada ao motivo do crime foi validamente negativada a partir da avaliação do Conselho de Sentença, que reconheceu que o crime foi praticado por motivo torpe, de modo que deve também ser mantida, em prestígio à soberania dos vereditos.

6
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004749-97.2010.8.08.0006 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE GABRIEL DO NASCIMENTO FELIPE, EDISMARK DE JESUS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JOSÉ GABRIEL DO NASCIMENTO FELIPE,
objetivando a reforma da sentença de fls.
540/541
, da
1
ª Vara Criminal de
Aracruz
, que obedecendo deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o nas penas do art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, a uma pena total de 2
1
(vinte
e um anos
) anos de reclusão.

Consta na denúncia que,
em data de
23 de nov
em
bro de 2004, na Fazenda das Palmas, Bairro Itaputera,
Município de Aracruz
,
o apelante e Edismarck de Jesus
Pereira,
à época menor de idade
, efetuara
m
disparos
de arma de fogo
contra a
vítima
Aguilar Souza Gon
ç
alves,
causando-lhe a
morte.

Ao fim do
iudicium causae
, foi submetido ao julgamento plenário, sendo condenado na forma especificada.

De conformidade com as razões de fls.
554
/
567
, a defesa pleiteia a anulação da sentença, sob o argumento de que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pede a redução da pena-base.
Consta do recurso, ainda, pedido de fixação de honorários ao advogado
dativo.

Contrarrazões ministeriais
no id. nº 4097945
, pugnando pela negativa de provimento ao recurso.

No id. 4160823
, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça
Marcello Souza Queiroz
, também pela integral manutenção da sentença.

É a síntese do processo. Passo a analisar o mérito recursal, iniciando pelo pleito de anulação do veredicto:

Nesse passo, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse caso, a análise deve limitar-se a observar se o veredicto pautou-se nas provas carreadas ao caderno processual, não podendo fazer juízo de valoração acerca da correção ou não do julgamento, sob pena de ferir o Princípio da Soberania dos Veredictos, disposto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Carta Magna.

De acordo com a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça, quando interposta apelação contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, cabe ao órgão
ad quem
apenas a realização de um juízo de constatação sobre a existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelo Conselho de Sentença.

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

No caso em apreço, a
materialidade do crime
está demonstrada no laudo cadavérico de fl.
22
.

Em relação à
autoria delitiva
, é possível observar que há elementos a corroborar a tese acusatória, a despeito de a defesa sustentar
não haver provas a sustentar o veredito recorrido.

Veja-se, a propósito, depoimento prestado por Jucelino Antonio Merlo, cujo termo segue à fl. 164, no qual afirma que em suas apurações conversou com uma senhora, a qual apontou o nome dos envolvidos como sendo os executores do crime. Veja-se:

(...) que confirma o conteúdo do relatório de fls. 86/87, que esteve no local dos fatos e entrevistou as pessoas descritas no relatório, que as informações contidas no relatório foram colhidas no ano de 2012, que a senhora, que não quis se identificar, chegou a identificar na época o nome dos autores do homicídio de Aguilar, que na época dos fatos esteve com o irmão da vítima, que também nomeou os autores do homicídio de Aguilar, que era do conhecimento da população os autores do homicídio da vítima Aguilar, que o réu Edismark é parente de Clemilda de Jesus que na época era chefe do tráfico de droga no bairro Santa Luzia e Itaputera, que o réu José Gabriel era usuário de drogas e trabalhava para Clemilda, que ambos os réus executavam as ordens de Clemilda na época dos fatos.

O
relatório elaborado pelo referido investigador, por ele mencionado no depoimento, dá conta de que Clemilda de Jesus, já falecida, ofereceu a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) para que o recorrente e o comparsa matassem
o ofendido
, em
r
azão de uma dívida contraída por ele no consumo de entorpecentes e não paga.

Portanto, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que há versão, escorada em comprovação idônea, a conferir embasamento à imputação inicial.

Com efeito, o conselho de sentença reconheceu que o apelante foi o autor do homicídio consumado, no que não há dissociação com os elementos probatórios.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

É facultado aos jurados eleger qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a instaurada pelo órgão ministerial de primeira instância escudado em comprovação suficiente.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DIVISÃO DE TEMPO NO PLENÁRIO DO JÚRI. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES SUSTENTADAS PELAS PARTES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO FUNDAMENTADA. QUALIFICADORA SOBEJANTE UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE. ADMISSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

Omissis.

2. Existindo elementos de prova que permitam aos jurados a adoção de uma das teses sustentadas pelas partes, descabe a anulação do julgado por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Omissis.

6. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1317251/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 25/06/2019)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. TERCEIRO QUESITO. LEGÍTIMA DEFESA. TESE DEFENDIDA EM PLENÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. VIOLAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. ORDEM CONCEDIDA.

1. Ao julgar apelação que pretende desconstituir o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, à Corte de origem se permite, apenas, a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular. Se o veredito estiver flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, admite-se a sua cassação. Caso contrário, deve ser preservado o juízo feito pelos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional.

Omissis.

(STJ, HC 504.089/RJ, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 12/05/2020)

Nesta forma, não se torna possível acolher o pleito anulatório.

Passo à análise da pena-base, fixada em
21
(vinte e um) anos
e 9 (nove) meses
de reclusão, mediante a valoração negativa das operadoras relacionadas
à culpabilidade, aos antecedentes e
aos motivos do crime
.

A culpabilidade foi valorada negativamente em razão de a vítima ter sido atingida por mais de um disparo de arma de fogo, inclusive na cabeça. Com efeito, é certo que a intensidade do dolo, evidenciada pelo número de disparos ou pela sede da lesão, torna mais reprovável a conduta, justificando um apenamento mais rigoroso.

O Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, firmou compreensão em sentido análogo:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO ALTAMENTE REPROVÁVEIS, CULPABILIDADE ACENTUADA E DESLOCAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE PARA A PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES. APLICADA UMA FRAÇÃO DE AUMENTO INFERIOR A 1/6 PARA CADA VETORIAL DESVALORADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS FUNDAMENTOS E NO INCREMENTO OPERADO NA BASILAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

Omissis.

- Quanto à culpabilidade como medida de pena, nada mais é do que o maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta. No caso concreto, a intensidade do dolo ficou plenamente demonstrada através de elementos concretos que, de fato, demonstram merecer uma maior reprovação pela valoração negativa dessa circunstância judicial, haja vista que a vítima foi atingida por quatro disparos de arma de fogo. Evidenciada, portanto, a intensidade do dolo e justificada a exasperação da basilar a esse título. Precedentes.

Omissis
.

- Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 678.325/MG, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29/11/2021)

A operadora relativa a
os antecedentes
foi ponderada negativamente em razão de duas condenações transitadas em julgada, nos autos de nº 0000363-15.2006.8.08.0022 e 0007318-61.2016.8.08.0006.

Revendo
os andamentos dos processos, contudo, constato que ambos os feitos referem-se a fatos posteriores ao crime objeto desta ação penal. Os fatos tratados no processo nº 0000363-15.2006.8.08.0022 foram praticados em 2 de junho de 2006, e aqueles relativos ao processo nº 0007318-61.2016.8.08.0006, em 22 de novembro de 2016.
Logo, o fundamento da valoração é inidôneo, uma vez que a negativação dos antecedentes deve se basear em fatos anteriores à infração penal em julgamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PLEITO DE NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 444/STJ.

O
missis
.

2. "Consoante orientação sedimentada nesta Corte Superior, inquéritos policiais ou ações penais em andamento ou sem certificação do trânsito em julgado, ou mesmo condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ" (AgRg no AREsp 894.405/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 13/6/2016).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.954.849/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.)

Afasto a valoração negativa e o aumento de pena dela decorrente.

A vetorial relacionada ao motivo do crime foi validamente negativada a partir da avaliação do Conselho de Sentença, que reconheceu que o crime foi praticado por motivo torpe, de modo que deve também ser mantida, em prestígio à soberania dos vereditos.

Assim, preservo a negativação das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e aos motivos, afastando, contudo, o vetor antecedentes. Com isso, reajusto a pena-base, proporcionalmente, para
18 (DEZOITO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, reprimenda que torno definitiva, à míngua de circunstâncias atenuantes e agravantes e causas de diminuição e aumento de pena a repercutir sobre a sanção imposta.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e

D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para reajustar a pena imposta, na forma da fundamentação supra.

Devida, por fim, compensação financeira pelo oferecimento das razões de apelação, razão pela qual, atento aos
critérios disposto nos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil,
condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§ 500,00 (quinhentos reais)
,
em favor da Dra.
JACIMAR BOM FIM
, OAB/ES nº
23
.
273
, pela atuação na fase recursal
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)